Tribunal: TJDFT
Processo: 0013775-48.2016.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 25, II DO ESTATUTO DA OAB. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTA NA LEI 14.010/2020. APLICÁVEL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia em averiguar a ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão executiva em cumprimento de sentença.
2. O prazo para o ajuizamento do cumprimento de sentença em que se buscam os honorários advocatícios sucumbenciais é de 5 (cinco) anos, conforme o art. 25, III, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB).
3. O art. 3o da Lei n. 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais no período de 12/06/2020 (data da publicação) a 30/10/2020, de maneira que, in casu, deve ser computado.
4. Apelação conhecida e provida.